Tribunal: TJMT
Processo: 1000472-31.2024.8.11.0108
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000472-31.2024.8.11.0108
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A).

DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGANTE), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 92.682.038/0001-00 (EMBARGADO), JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 326.415.498-67 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO SOBRE O VALOR DA CAUSA –VALOR IRRISÓRIO - APRECIAÇÃO EQUITATIVA – POSSIBILIDADE –
CRITÉRIOS DO ARTIGO 85, § 8º DO CPC –
OMISSÃO CONSTATADA –
EMBARGOS ACOLHIDOS SEM ATRIBUIÇÃO DOS EFEITOS INFRINGENTES.

Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC, art. 1.022).

Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo ou muito alto (interpretação sistêmica), como no caso, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º do artigo 85. Inteligência do artigo 85, § 8°, do CPC.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 1000472-31.2024.8.11.0108

EMBARGANTE: ENERGISA

MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

EMBARGADA:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de embargos de declaração, opostos por
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,
contra acórdão desta Câmara (Id.
310169371), que, a unanimidade, deu provimento ao recurso da parte embargante, p
ara julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial, e, por consequência, inverter o ônus sucumbencial, a fim de condenar a parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios em 10% (dez por cento), e de ofício, procedeu com a alteração da base de cálculo, para que incida sobre o valor atualizado da causa, na forma do art. 85, §2º, do CPC.

Inconformada, a parte embargante defende em suas razões que “
a decisão ora embargada deixou de considerar que nos casos em que irrisório o proveito econômico o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa” (sic).

Sustenta que “
de acordo com o grau de zelo profissional, o lugar de prestação do serviço; a natureza e a importância da causa e o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço o juiz fixará os honorários o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa quando o valor da causa for muito baixo, conforme ocorre no caso em apreço
” (sic).

A par desses argumentos, pugna pelo acolhimento dos embargos, com atribuição dos efeitos infringentes, para que sejam fixados os honorários de forma equitativa, nos termos no art. 85, § 8º do CPC (Id. 311167375).

A parte embargada ofereceu a manifestação, requerendo o não acolhimento dos embargos ofertados pela parte autora (id. 313652378).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, trata-se de embargos de declaração opostos visando sanar o vício apontado no acórdão, que restou assim ementado:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA – SEGURADORA SUB-ROGADA – DANOS DECORRENTES DE OSCILAÇÃO NA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA – LAUDO TÉCNICO UNILATERAL – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – NEXO DE CAUSALIDADE NÃO DEMONSTRADO – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS A CONFERIR CREDIBILIDADE À PROVA – PARECER SUPERFICIAL E GENÉRICO – AUSÊNCIA DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA DO EMITENTE – DEMANDANTE QUE NÃO SE DESIMCUBIU DO ÔNUS DA PROVA – RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO CONFIGURADA – SENTENÇA REFORMADA – INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL, COM ALTERAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO –
RECURSO PROVIDO
.

Em que pese os laudos juntados pela seguradora, não há como exprimir daqueles, prova inequívoca que a queima dos equipamentos está relacionada à eventual interrupção dos serviços prestados pela concessionária.

Havendo ausência de nexo causal, entre o dano e a responsabilidade da concessionária de energia, deve haver o afastamento da conduta de indenizar.

Vencida a apelada, a inversão do ônus sucumbencial em seu desfavor é medida que se impõe, com adequação de sua base de cálculo
”.

Para tanto, inconformada, a embargante
requer o acolhimento dos embargos de declaração com atribuição dos efeitos infringentes, para que sejam fixados os honorários de forma equitativa, nos termos no art. 85, § 8º do CPC.

Com relação aos argumentos da embargante, com relação à fixação dos honorários de forma equitativa, nos termos do artigo 85, § 8º do CPC
,
entendo que é caso de acolher os embargos, para sanar o vício apontado.

Explico:

Revisitando os autos, constata-se que o magistrado de origem fixou os honorários em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, e com a interposição do recurso de apelação, que restou provido, inverteu-se
o ônus sucumbencial, condenando a parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios em 10% (dez por cento), sobre o valor atualizado da causa, na forma do art. 85, §2º, do CPC.

Contudo, n
as causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, como no caso, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º do artigo 85. Inteligência do artigo 85, § 8°, do CPC.

No caso, os honorários advocatícios foram fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa R$ 4.264,00 (quatro mil duzentos e sessenta e quatro reais), extrai-se a quantia de R$ 426,40 (quatrocentos e vinte e seis reais e quarenta centavos), valor que não remunera de forma digna o advogado da parte requerida/embargada.

Cumpre salientar que não se nega a regra geral de arbitramento disposta no art. 85, §2º do CPC, no entanto, não se pode olvidar que o percentual aplicado sobre o valor da causa, no presente caso, atinge quantia ínfima.

Justamente por isso é que o § 8º do art. 85 do CPC, autoriza a fixação da verba honorária mediante apreciação equitativa do magistrado, a fim de evitar valor
irrisório
ou
exorbitante
, que muitas vezes não refletiriam a adequada remuneração do causídico, sendo certo que o arbitramento da verba discutida deve ser compatível com o nível do trabalho desenvolvido.

Nesse contexto, a jurisprudência deste Sodalício tem se posicionado no sentido de adotar a
apreciação

equitativa
nos casos de demandas com valor da causa baixo, que geraria verba honorária irrisória, como se infere no presente caso. Confira-se:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS – EMPRESA DE ÔNIBUS – ATRASO SUPERIOR A 10 (DEZ) HORAS – INSURGÊNCIA RECURSAL DE AMBAS AS PARTES – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA TRANSPORTADORA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO – MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – ADEQUAÇÃO AOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE, BEM COMO AOS PRECEDENTES DESTA CÂMARA CÍVEL – SENTENÇA MODIFICADA NO PONTO – JUROS DE MORA – TERMO INICIAL – CITAÇÃO – SENTENÇA MODIFICADA NO PONTO –
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – FIXAÇÃO POR EQUIDADE – POSSIBILIDADE –
1º APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – 2º APELO DESPROVIDO.
O valor arbitrado na indenização deve estar em consonância com os critérios recomendados pela doutrina e jurisprudência, ainda que estes sejam subjetivos, devendo manter equilíbrio entre os fatos ocorridos, inibindo a repetição do abuso e confortando a vítima.
Consideradas as peculiaridades do caso em questão, bem como o parâmetro jurisprudencial adotado em situações semelhantes, o valor fixado na r. sentença a título de indenização por danos morais deve ser majorado para R$6.000,00 (seis mil reais), a fim de melhor atender a finalidade punitiva, sem causar enriquecimento ilícito à parte autora, nem representar quantia excessiva ou insignificante a ser paga pela transportadora.
Em se tratando de responsabilidade contratual, os juros moratórios incidem a partir da citação, nos termos do artigo 405 do Código Civil e da Súmula 54 do STJ.
Os honorários advocatícios devem ser fixado por equidade, quando for irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa traduzir importância baixa, prestigiando, dessa forma, o trabalho do profissional que patrocinou os interesses do vencedor na demanda, com fulcro no art. 85, § 8º do CPC”.
(N.U 1003669-28.2023.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/07/2025, Publicado no DJE 14/07/2025)

Desse modo, considerando as particularidades da presente demanda, observa-se que o valor de
R$1.500,00 (mil e quinhentos reais),
a título de honorários advocatícios já com o trabalho adicional na esfera recursal, amolda-se aos parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade que o caso requer, em observância ao artigo 85, parágrafos 2º e 8º, do CPC.

Diante do exposto,
ACOLHO
os presentes embargos de declaração, sem atribuir-lhes efeitos infringentes, tão somente para
fixar os
honorários
advocatícios, consoante apreciação equitativa, no valor de R$1.500,00 (mil e quinhentos reais), nos termos do artigo 85, parágrafos 2º e
8º
, do
CPC
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2025